Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-07.2024.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001403-07.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ALEX RODRIGUES LEITE - CPF: 333.203.928-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS HENRIQUE DE AMORIM GALIANO - CPF: 816.323.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PEREIRA DA COSTA - CPF: 054.054.509-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SOARES DE REZENDE - CPF: 049.435.671-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS COSTA DA SILVA - CPF: 058.682.221-64 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL OU PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA. PROVA DA PERICULOSIDADE NO CASO DO ART. 309 DO CTB DEVIDAMENTE COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONVERSÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 306,
caput
, e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando ausência de perigo concreto e insuficiência probatória, bem como a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, além de alegar omissão da sentença quanto à conversão da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões submetidas à apreciação são:

Verificar a existência de prova suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB;

Examinar a aplicabilidade do princípio da lesividade ao crime de embriaguez ao volante, notadamente quanto à exigência de perigo concreto;

Analisar a pertinência da teoria da perda de uma chance probatória diante da ausência de realização do teste do etilômetro;

Averiguar a alegada omissão da sentença quanto à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório revela-se sólido e suficiente para embasar o decreto condenatório. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez e pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares e testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de risco concreto à incolumidade pública para a sua configuração, bastando a demonstração da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A alegação de aplicação da teoria da perda de uma chance probatória não prospera, uma vez que a legislação admite a comprovação da embriaguez por sinais indicativos de alteração da capacidade psicomotora, inexistindo dever legal de realização do teste do etilômetro. Ademais, não se verifica qualquer omissão estatal ilegítima ou prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa.

Quanto ao delito previsto no artigo 309 do CTB, a prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, que o apelante conduzia veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, circunstância evidenciada pelo envolvimento em acidente de trânsito, o que afasta qualquer alegação de fragilidade probatória.

Por fim, não se constata omissão na sentença quanto à conversão da pena, tendo o Juízo de origem fundamentado adequadamente a dosimetria e aplicado a substituição da pena privativa de liberdade nos termos da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, é de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de risco concreto à incolumidade pública.

É válida a condenação fundada em auto de constatação de embriaguez e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, produzidos sob o crivo do contraditório.

A teoria da perda de uma chance probatória é inaplicável quando inexistente omissão estatal ilegítima ou prejuízo concreto à defesa, especialmente quando a prova é produzida por meios legalmente admitidos.

Configura-se o crime do art. 309 do CTB quando comprovada a condução de veículo automotor sem habilitação com geração de perigo de dano, evidenciado por acidente de trânsito.

Mantém-se a sentença condenatória quando devidamente fundamentada e amparada em conjunto probatório suficiente.

Dispositivos legais citados:

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 306 e 309; Código Penal, art. 44; Código de Processo Penal, art. 563.

Jurisprudência citadas:

N.U 1003121-88.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alex Rodrigues Leite
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos no 1001403-07.2024.8.11.0020, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 306,
caput
e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime
aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses (sentença – Id. 334813409).

Em suas razões recursais,
Alex
postula a absolvição por insuficiência probatória, por não estar comprovado o perigo em concreto. Subsidiariamente, sustenta a ocorrência da perda de uma chance probatória no tocante ao delito previsto no artigo 309 do CTB. Por fim, alega que o Juízo de Primeiro Grau foi omisso ao deixar de apreciar o pedido para que a pena privativa de liberdade não fosse convertida em restritiva de direitos, pois, o regime aberto seria mais benéfico ao réu. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 334813417).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
da apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória combatida (Id. 334813420).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Antônio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo

DESPROVIMENTO
do recurso (Id. 340066877), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PARA A TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA BASTA A PROVA DA EMBRIAGUEZ. SUSTENTA A OCORRÊNCIA DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA CONSUBSTANCIAR A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE NÃO CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Apelação criminal interposta por Alex Rodrigues Leite contra sentença que condenou o recorrente como incurso nos artigos 306, caput e artigo 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

2. A defesa postula, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, por não estar comprovado o perigo em concreto. Subsidiariamente, sustenta a ocorrência da perda de uma chance probatória no tocante ao delito previsto no artigo 309 do CTB. Por fim, alega que o Juízo de Primeiro Grau foi omisso ao deixar de apreciar o pedido para que a pena privativa de liberdade não fosse convertida em restritiva de direitos.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. A autoria e a materialidade do delito encontram-se devidamente comprovadas.

4. O depoimento do policial militar prestado sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, reforça a robustez do conjunto probatório.

5. O crime tipificado no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto à incolumidade pública. Basta a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool.

6. A teoria da perda de uma chance não se aplica quando há conjunto probatório suficiente para a condenação.

7. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o artigo 44, § 2°, do CP.

III. CONCLUSÃO

8. Parecer pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Alex Rodrigues Leite
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos no 1001403-07.2024.8.11.0020, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 306,
caput
e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
.

Narra a denúncia,
in verbis:

“[...] No dia 13 de julho de 2024, por volta das 22h05min, na Avenida Jerônimo Samita Maia, Bairro Aeroporto, na cidade de Alto Araguaia/MT, o denunciado
ALEX RODRIGUES LEITE
, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, conduziu veículo automotor (carreta M. Benz placa BEG-4D79 e semi reboque placa FLI-5G98) com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo de dano. Nas circunstâncias descritas, o denunciado ingeria bebida alcoólica no Bar Recanto e, ao sair com o veículo, colidiu com um automóvel Golf de placa JGH-7710, estacionado na Rua G, Bairro Gabiroba, causando danos de média monta na parte traseira esquerda. O proprietário do veículo atingido e uma testemunha, ao perceber a não parada, seguiram o veículo e conseguiram fazê-lo parar na Avenida Jerônimo Samita Maia, momento em que constataram que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, sendo acionada a Polícia Militar. No local, os policiais militares constataram que o denunciado apresentava forte odor etílico, andar cambaleante, voz desconexa, olhos vermelhos e outros sinais típicos de embriaguez alcoólica, conforme Auto de Constatação de Embriaguez ID. 163138080. Além disso, verificou-se que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

1. Da alegada insuficiência probatória e ausência de perigo concreto

Inicialmente, não procede a alegação defensiva de que inexistiria prova suficiente para sustentar o decreto condenatório, tampouco de que seria indispensável a demonstração de perigo concreto para a configuração do crime de embriaguez ao volante.

O conjunto probatório produzido nos autos é robusto, harmônico e convergente, demonstrando, de forma segura, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 334812867), auto de constatação de embriaguez (Id. 334812877), bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo. A autoria, por sua vez, é inequívoca e recai sobre o apelante, que foi flagrado conduzindo veículo automotor com claros sinais de embriaguez alcoólica e sem possuir habilitação.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência foram uníssonos ao relatar que o recorrente apresentava odor etílico acentuado, andar cambaleante, fala desconexa, olhos avermelhados, além de ter admitido a ingestão de bebida alcoólica. Tais relatos foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer elemento concreto que lhes retire credibilidade.

“[...] O policial militar Márcio Sérgio Souza, na solenidade, narrou que: “(...) o acusado e o dono do caminhão estavam em um bar ali próximo, na MT 100; beberam além do limite; tem o motorista do caminhão e um colega que estava com ele; eles fizeram amizade nesse bar; parece que na hora que eles saíram, o motorista passou a chave para esse amigo que fez ali no bar; ele foi conduzir a carreta e não tinha experiência, por isso acabou abarroando em um Golf preto; foram acionados, conduziram eles e fizeram o boletim de ocorrência; estava com odor etílico, fala desconexa, falta de equilíbrio e andando com um pouco de dificuldade; ele falou espontaneamente que não possuía CNH; foi uma situação que um era o motorista e passou a chave para o outro dirigir; eles estavam alterados, tinham bebido, saiu do local e foi pegar a carreta, não tinha experiência, e acabou abarroando com o carro próximo ao bar onde eles estavam; foi um espaço curto, eles saíram e um pouco abaixo já colidiram com o carro; [...]” – termos gravados em mídia digital.

É pacífico o entendimento de que o depoimento de policiais, quando coerente e em consonância com os demais elementos de prova, possui plena validade probatória, sobretudo quando inexistem indícios de má-fé ou interesse pessoal na condenação.

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, AMEAÇA E DESACATO (ART. 306, § 1o, II, DA LEI N. 9.503/97, ARTS. 147 E 331 DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE ATESTA SINAIS CLAROS DE ALCOOLEMIA, CORROBORADO POR DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO – PROVA SUFICIENTE – 2. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS HARMÔNICA E COERENTE – OFENSAS E INTIMIDAÇÕES DIRIGIDAS AOS AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA JURÍDICA DEVIDAMENTE ANALISADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o apelante pelos crimes de embriaguez ao volante, ameaça e desacato, à pena total de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar a suficiência das provas para a condenação pelos três delitos imputados, sob a alegação defensiva de que a sentença baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e na palavra dos policiais, invocando-se o princípio in dubio pro reo. III. Razões de decidir 3. Embriaguez ao Volante: O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez (olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, falta de equilíbrio), lavrado em conformidade com a Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN, e ratificado em juízo pelo depoimento do policial militar que efetuou a abordagem. Tais elementos, sendo o laudo prova de natureza irrepetível e cautelar, são suficientes para a condenação, nos termos da jurisprudência do STJ. 4. Ameaça e Desacato: A prova oral judicializada confirmou que o apelante, após ser detido e tentar fugir, proferiu xingamentos ("bandidos", "covardes") e ameaças (promessa de mal injusto, valendo-se de suposta influência e imputação falsa de agressão) contra os policiais no exercício de suas funções. A palavra dos agentes públicos, quando harmônica com o conjunto probatório e isenta de má-fé, possui fé pública e é idônea para fundamentar o decreto condenatório (Enunciado n.o 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT). 5. As teses defensivas de negativa de autoria restaram isoladas nos autos, não havendo dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo. 6. O julgador não está obrigado a esmiuçar cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que esclareça os motivos de sua decisão. Consideram-se prequestionadas as matérias debatidas e integradas à fundamentação do voto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez, corroborado por prova testemunhal judicializada, constitui meio idôneo e suficiente para a comprovação da materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). 2. Os depoimentos de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e coerentes com as demais provas dos autos, são válidos para sustentar a condenação pelos crimes de desacato e ameaça praticados contra eles no exercício da função.
3. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, considerando-se prequestionada a matéria quando a tese jurídica é efetivamente examinada e decidida pelo Tribunal."
_____________
Dispositivos legais citados: Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/97), art. 306, §1o, II; Código Penal, arts. 147 e 331; Código de Processo Penal, art. 155; Resolução CONTRAN n.o 432/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES; STJ, AgRg no AREsp n. 2.471.799/RS; TJMT, NU 1004370-89.2022.8.11.0086; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 08.”

(N.U 1003121-88.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

No que tange ao crime previsto no art. 306 do CTB, a tese defensiva parte de premissa equivocada ao exigir a comprovação de perigo concreto.

Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja tipicidade independe da demonstração de efetiva exposição ao risco, bastando a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A própria narrativa fática constante da denúncia, corroborada pela prova oral, evidencia que o apelante, além de embriagado, envolveu-se em acidente de trânsito, colidindo com veículo estacionado, o que, embora desnecessário para a configuração do tipo penal, reforça ainda mais a gravidade da conduta.

Assim, não há que se falar em atipicidade ou insuficiência probatória, uma vez que os elementos constantes dos autos são mais do que suficientes para sustentar a condenação.

2. Da inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance probatória

A tese defensiva de aplicação da chamada teoria da perda de uma chance probatória não encontra amparo no caso concreto e revela-se incompatível com a dinâmica probatória dos autos.

No caso dos autos, não se verifica qualquer omissão estatal relevante, tampouco a supressão de meio probatório indispensável ou insubstituível. A condenação do apelante não se fundamentou em prova precária ou unilateral, mas em conjunto probatório coerente e harmônico, composto por auto de constatação de embriaguez regularmente lavrado, depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares e prova testemunhal idônea, todos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A defesa sustenta que a ausência de realização de teste do etilômetro teria retirado do processo prova mais “objetiva”, configurando suposta perda de uma chance probatória. Todavia, tal argumentação parte de premissa juridicamente equivocada.

No tocante ao crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a legislação expressamente admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por sinais que a indiquem, não restringindo a prova à realização de exame de sangue ou teste de etilômetro.

Assim, a inexistência de teste de bafômetro não caracteriza falha estatal, mas simples utilização de meio probatório alternativo expressamente previsto em lei, plenamente válido e apto a demonstrar a embriaguez do condutor.

Ressalte-se, ademais, que a teoria da perda de uma chance probatória não se presta a instaurar um juízo meramente especulativo, baseado na hipótese de que a prova não produzida poderia, eventualmente, favorecer o acusado. Exige-se, ao contrário, a demonstração concreta de que a prova frustrada possuía aptidão real e relevante para modificar o resultado do julgamento, o que inexiste na hipótese.

No presente feito, ainda que se cogitasse a realização do teste do etilômetro, o que, repita-se, não é exigência legal, a embriaguez do apelante já se encontrava suficientemente demonstrada por outros meios idôneos, de modo que não há qualquer relação de causalidade entre a prova não produzida e o resultado condenatório.

No que concerne especificamente ao crime previsto no artigo 309 do CTB, igualmente não há espaço para a aplicação da referida teoria. A configuração do delito exige a condução de veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano, requisito amplamente comprovado nos autos, sobretudo diante do envolvimento do apelante em acidente de trânsito, circunstância que supera qualquer alegação de incerteza probatória.

Portanto, inexistindo omissão estatal ilegítima, ausência de prova essencial ou prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa, não há falar em perda de uma chance probatória, sob pena de se transformar referida teoria em instrumento de desqualificação genérica da prova lícita e regularmente produzida.

Dessa forma, correta a sentença ao rejeitar, ainda que implicitamente, a tese defensiva, devendo ser mantida a condenação também sob esse aspecto.

3. Da alegada omissão quanto à conversão da pena

Por fim, a defesa sustenta que a sentença teria sido omissa ao não apreciar o pedido de não conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Sem razão.

A sentença fixou a pena de forma fundamentada e procedeu à substituição nos moldes do art. 44 do Código Penal, observando os requisitos legais. Ainda que não tenha havido enfrentamento explícito e individualizado da insurgência defensiva, não se verifica nulidade, pois o decisum analisou a matéria de forma suficiente, inexistindo prejuízo ao réu.

Ademais, eventual inconformismo quanto à substituição da pena não conduz, por si só, à reforma do julgado, sobretudo quando a conversão se mostra mais benéfica ao condenado, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença combatida encontra-se devidamente fundamentada, amparada em prova segura e suficiente, não havendo qualquer reparo a ser feito.

A condenação pelos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que ausentes vícios, nulidades ou insuficiência probatória.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026